Tribunal: TJMT
Processo: 1002019-54.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002019-54.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO MESSIAS - CPF: 568.904.601-97 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por LUIZ ANTÔNIO MESSIAS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, nos autos de n.° 1002019-54.2022.811.0051, em trâmite perante a 1a Vara Da Comarca de Campo Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 218859170):

“Vistos etc.

Luiz Antônio Messias, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, igualmente qualificado.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação.

O Requerente impugnou a contestação.

Feita a perícia, constatou-se a ausência de incapacidade laborativa pelas patologias narradas na inicial, como também constatou-se a ausência de redução a capacidade laborativa a atividade exercida à época do acidente.

O Requerente apresentou suas alegações finais.

É o relato do necessário. Fundamento
.

– Do Auxílio Acidente

Como se sabe, o auxílio acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, é concedido,
como indenização
, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução para o trabalho que habitualmente exercia.

Os requisitos para a concessão do benefício auxílio acidente são: a) a qualidade de segurado; e b) a existência de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza que, após sua consolidação, resultar em sequela que implique em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Quanto à qualidade de segurado, resta comprovada pela análise dos documentos juntados aos autos, em especial o extrato do CNIS do Autor.

Já em relação à existência de sequela que cause a redução da capacidade laborativa para o labor exercido à época, conforme vemos em análise à perícia médica, constatou-se, apesar da existência de sequela de trauma na mão direita com amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita, não houve redução de sua capacidade laborativa ao desempenho da mesma atividade que exercia à época do acidente.

Para tanto, observa-se a conclusão do laudo pericial:

“Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor apresenta sequela de trauma na mão direita com amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita.

A sequela ou lesão verificada não se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999(quadro No 5 - d) perda de segmentos do segundo quirodáctilos, desde que atingida a falange proximal; (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)

Não há incapacidade laborativa por sequela narrada na petição inicial e também não redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de produção) à época do acidente.”

Portanto, ausente a redução da capacidade laborativa após consolidação das lesões ao trabalho exercido à época do acidente, impossível a concessão do benefício pleiteado, conforme nos demonstra o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. APURAÇÃO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. - Segundo o art. 86 da Lei 8.213/91, o auxílio acidente é devido ao segurado que, após lesões consolidadas em virtude de acidente de qualquer natureza, verifique redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia - Apurada, em perícia médica realizada no processo, que a patologia em foco não se afigura como sequela limitante da capacidade do autor para sua atividade laborativa típica, conclui-se, portanto, que o demandante não faz jus à concessão auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.”
(TJ-MG - AC: 10000220788772001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022)

Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos legais, de rigor a improcedência dos pedidos iniciais.

Decido.

Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos feitos pelo Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 8 de fevereiro de 2024.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a despeito da conclusão do perito judicial no sentido de que o segurado não se encontra incapacitado total ou parcialmente para a realização da sua atividade laboral, o
expert
confirma a redução da capacidade diante da amputação traumática da primeira falange distal do indicador direito.

Argumenta que diante da divergência entre os pareceres há dúvida quanto à capacidade laboral da parte apelante, tornando necessária a realização de nova perícia médica.

Consigna, ademais, que o auxílio-acidente é devido ainda que a redução da capacidade laboral seja mínima, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.° 416.

Por essas razões, requer “
o recebimento e o
PROVIMENTO
do presente recurso, com a consequentemente
REFORMA DA SENTENÇA
, nos termos da fundamentação retro, reconhecendo a lesão do autor e consequentemente que há redução da sua capacidade laborativa, deferindo o pedido ao recebimento de Auxílio-Acidente no percentual de 50%, nos termos do Artigo 86, da Lei 8.213/91, Tema 416 e Tema 862, ambos do STJ, bem como do entendimento consolidado nos Tribunais Estaduais
” (ID. 218859171).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 21889174).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito recursal, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 230755157).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por LUIZ ANTÔNIO MESSIAS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, nos autos de n.° 1002019-54.2022.811.0051, em trâmite perante a 1a Vara Da Comarca de Campo Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que LUIZ ANTÔNIO MESSIAS ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE – B94
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária à conceder o “
o benefício de auxílio-acidente ao Requerente, a contar do dia imediatamente posterior à cessação do auxíliodoença acidentário em 27/06/2012, sob número de benefício 551.273.621-0, pagando as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde tal data, acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento
” (ID. 218858229).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho típico na data de 20.04.2012 e, em decorrência amputação traumática de falange distal e medial de 2o dedo da mão direita, percebeu auxílio-doença acidentário até 27.06.2012, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a redução da capacidade laborativa (ID. 218859161).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 218859170).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 218859161):

“[...]

4- RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELO RÉU

4.1. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

R- Não.

4.2. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com a pericianda antes da realização da perícia judicial neste processo?

R- Não.

4.3. Qual a patologia apresentada pela examinada? (informar o CID)

R- Amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita com CID S68.1

4.4. Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

R- Exame físico, laudo médico, histórico da doença e análise dos exames complementares.

4.5. Há necessidade de novos exames?

R- Não.

4.6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

• Consta registro na carteira de trabalho que de 07.02.2012 até a presente data trabalha na função de operador de produção (alimentador de linha de produção) e sem afastamento do trabalho.

• Consta registro na carteira de trabalho que trabalhou na função de trabalhador da avicultura de corte, almoxarife, carga/descarga, trabalhador braçal, carregador em diferentes empresas.

4.7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R- Vide item 3.2. Histórico da doença narrado pelo Autor e item 3.3. Exame físico.

4.8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R- Nada.

4.9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R- É parcial. A sequela é irreversível.

4.10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R- Não.

4.11. Qual a data de início da doença?

R- Desde 20.04.2012.

4.12. Qual a data de início da incapacidade?

R- Não há incapacidade laborativa por sequela narrada na petição inicial.

4.13. Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

R- Pelo exame complementar e laudo médico, histórico da doença.

4.14. As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

R- Sim e, também exame clínico, histórico da doença e exame complementar.

4.15. O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R- Sim.

4.16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R- Nenhuma.

4.17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R- Para qualquer atividade.

4.18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

R-
Não há incapacidade laborativa por sequela narrada na petição inicial e também não redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de produção) à época do acidente
.

4.19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação?

R-
Não há incapacidade laborativa por sequela narrada na petição inicial e também não redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de produção) à época do acidente
.

4.20. Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R-
Não há incapacidade laborativa por sequela narrada na petição inicial e também não redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de produção) à época do acidente
.

4.21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R- Exame clínico.

4.22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R- Sim pelo histórico da doença.

4.23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R- Sim.

4.24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R- Não.

4.25. O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito

R- Sem tratamento específico. A sequela não tem tratamento.

4.26. Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

R- Não se aplica. A sequela é irrvesivel.

5- RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELO AUTOR

5.1. Esclareça as lesões encontradas e informe o CID, se possível.

R- Amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita com CID S68.1

5.2. O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R- Apresenta sequela, mas não redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de produção) à época do acidente.

5.3. Se sim, quais são as dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais?

R- Nenhuma.

5.4. Houve perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R- Sim. Discreta diminuição da força da mão direita.

5.5. Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R- É permanente.

5.6. Há limitação funcional na mão lesionada?

R- Sim, em grau leve

5.7. Esta é a mão dominante do periciado? Isto implica ainda mais redução funcional?

R- Sim. Não.

5.8. Cite se houve alteração, ainda que mínima, nos seguintes movimentos: abdução; pronação; supinação; flexão; adução; função de pinça; alinhamento; derrame; edema; equimoses; atrofias musculares; deformidades; alterações dinâmicas; força muscular ou motora?

R- Apenas leve diminuição da força muscular e perda da falange distal do 2o dedo.

5.9. Há irradiação das sequelas para o punho/mão ou qualquer outra região do membro superior?

R- Não.

5.10. Existe atualmente algum fator particular do periciado que pode ocasionar a progressão da doença? (ex: osteoatrose, etc)

R- Não.

5.11. A mobilidade das articulações está preservada?

R- Sim, demais segmentos. perda da falange distal do 2o dedo.

5.12. Na execução de atividades manuais, é necessário maior concentração e maiores cuidados para execução de tarefas, em razão da perda anatômica?

R- Não.

5.13. Existe perda de tato, preensão, garra e/ou pinça na região lesionada?

R-Não.

5.14. A lesão encontrada diminui a capacidade do periciado em carregar/segurar determinados objetos e ferramentas? e/ou realizar determinas tarefas com a destreza anterior?

R-Não.

5.15. Há outras dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais?

R-Não
.

5.16. A mobilidade das articulações está preservada?

R- Da mão preservada.

5.17. A perda de segmento ao nível do carpo está exemplificada no quadro 5 do Regulamento da Previdência Social. Na sua opinião, a lesão do periciado se enquadra nesta situação ou algum outro quadro?

R-Não enquadra. Com amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita. Enquadra No 5, d) perda de segmento do segundo quirodáctilo, desde que atingida a falange proximal;(Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)

5.18. Caso não se enquadre, houve perda parcial de parte óssea de um segmento? Esta perda equivale à perda de um segmento?

R- Sim. Amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita

5.19. Aplicando-se a tabela SUSEP, teríamos qual percentual de perda?

R- Sim. 5%

5.20. Do ponto de vista médico social (considerando grau de escolaridade, idade, histórico profissão, condição social e nível de renda), o periciado tem condições de competir no mercado de trabalho em igualdade de condições com os demais trabalhadores na ativa na função habitual ou similar?

R- Sim. Inclusive está trabalhando.

6- CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor apresenta sequela de trauma na mão direita com amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita.

A sequela ou lesão verificada não se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999(quadro No 5 - d) perda de segmentos do segundo quirodáctilos, desde que atingida a falange proximal; (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)

Não há incapacidade laborativa por sequela narrada na petição inicial e também não redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de produção) à época do acidente
”. (grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da alegação da parte apelante de que a perícia médica realizada em juízo é contraditória, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Outrossim, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

Dessa maneira, não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, desnecessária a realização de nova perícia.

Demais disso, conquanto a parte apelante sustente que deve ser observado o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024